Tribunal: TJDFT
Processo: 0739943-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença cujo objeto é a responsabilização do réu/recorrente por fraude bancária, cometida contra o pai da recorrida, a qual figura como terceira titular na conta corrente dos seus pais, e objeto do sinistro. Sustenta o recorrente a ausência de responsabilidade no caso ante a culpa exclusiva da parte autora/recorrida, que entregou o cartão e a senha para desconhecidos, após ser envolvido em golpe cometido por estelionatário. O recorrido sustenta a existência de responsabilidade do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32956492). Contrarrazões apresentadas (ID 32956501).
3. O caso versa sobre o já conhecido golpe do motoboy. A recorrida, mediante golpe bem orquestrado, digitou senha de acesso à conta corrente, após efetuar ligação para a central do Banco 4004-0001, e ser atendida por pessoa que também se identificou como funcionário do banco, da área de segurança, conhecedor de seus dados pessoais, e que noticiava a suposta tentativa de realização de operação no valor de R$6.000,00. Foi instruída a fazer um PIX e um resgate de aplicação, que seriam, conforme esclareceu o funcionário, simples simulações de operações, as quais foram concretizadas, sem qualquer alteração no saldo bancário, levando-a a acreditar nas palavras do atendente. No entanto, foram feitas nas contas dos genitores em sua própria conta corrente, operações no valor de R$32.000,00.
4. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muita clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
5. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Para mais, a responsabilidade dos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade negocial, configurando-se como fortuito interno, sem contar que as vítimas são, via de regra, pessoas idosas, e não há prova de que os bancos e empresas financeiras contam com dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
6. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vez que, devido à vulnerabilidade, apresenta maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência sumulou o entendimento por meio da Sumula 28, in verbis: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. PUIL 0701855-69.2020.8.07.9000, Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER, data de julgamento 13/05/2021.
7. Além disso, as transações efetuadas fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelos titulares das contas, e compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
8. Não havendo culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em ausência de responsabilidade da instituição financeira recorrente.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa após a prolação da sentença, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.